Tribunal: TJMT
Processo: 1039455-32.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039455-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARGITO NEPONUCENO - CPF: 314.410.921-53 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039455-32.2024.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Recorrido:
ARGITO NEPONUCENO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/6/2025 A 3/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. MEDIÇÃO DEFICIENTE DO HIDRÔMETRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido de refaturamento de fatura de água, com base na média dos últimos doze meses, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de cobrança manifestamente superior ao consumo habitual e suspensão do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na medição e faturamento do consumo de água; (ii) estabelecer se o serviço deficiente autoriza a reparação por dano moral; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova se impõe nas relações de consumo, quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

O histórico de consumo da unidade consumidora demonstra aumento expressivo e isolado no volume faturado, não corroborado por elementos técnicos idôneos que comprovem a regularidade da medição.

5.

O laudo pericial concluiu que o hidrômetro estava fora dos limites regulamentares estabelecidos pelo INMETRO, reforçando a inconsistência da cobrança impugnada.

6.

A cobrança de valor manifestamente excessivo, sem adequada justificativa, somada à suspensão do serviço essencial e à ausência de solução administrativa, caracteriza dano moral
in re ipsa
.

7.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor de serviço essencial responde objetivamente pelos danos decorrentes da cobrança indevida, quando não comprova a regularidade do faturamento após inversão do ônus da prova.

2.

O dano moral decorrente de cobrança excessiva, acompanhada da suspensão do serviço e da ausência de solução administrativa, caracteriza-se
in re ipsa
.

3.

O
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular somente pode ser alterado se manifestamente excessivo ou insuficiente, o que não se verifica na espécie.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CC, art. 406, § 1º, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 290266398, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, ratificando a liminar anteriormente deferida, para condená-la a refaturar o boleto no valor de R$ 1.342,76 (mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), com vencimento em 29/4/2024, com base na média de consumo dos últimos doze meses.

Além disso, impôs à ré o pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Inexistência de irregularidade na cobrança e na medição;

2.

Ausência de danos morais;

3.

Necessidade de redução do
quantum
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é consumidor do serviço de fornecimento de água, por meio da matrícula nº 43915-0.

Alega que foi surpreendido com fatura acima da média de consumo, referente ao mês de abril de 2024, no valor de R$ 1.342,76 (mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Afirma que, por meio de reclamação junto ao Procon, buscou solução administrativa, sem êxito, e que teve o serviço suspenso em razão da inadimplência da referida fatura.

A demandada, por sua vez, sustenta que o reclamante possui uma fatura pendente relativa ao mês 4/2024. Acrescenta que, nos dias 11/10/2023 e 10/1/2024, foram realizadas vistorias no local, sem que fosse identificado qualquer vazamento ou defeito no hidrômetro de responsabilidade da concessionária.

Informa, ainda, que, em cumprimento à notificação recebida, foi realizada, em 22/2/2024, a retirada do hidrômetro por meio da Ordem de Serviço nº 65190338, para aferição junto ao laboratório independente Sihune Laboratório Ltda. Consta que o hidrômetro foi reprovado na vazão mínima, com resultado negativo, ou seja, o equipamento estava medindo menos do que o consumo real, restando demonstrado que não houve falha na prestação do serviço.

O ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água do mês questionado. Contudo,
tal prova não foi produzida.

Isso porque, conforme se extrai do relatório de consumo anexado à contestação da reclamada (ID 290266391), o histórico de medição da unidade consumidora demonstra que, nos meses anteriores à cobrança controvertida, o consumo de água oscilava dentro da média habitual, sendo de 19m3 (01/2024), 26m3 (02/2024) e 30m3 (03/2024). Contudo, no mês de abril de 2024, houve um aumento expressivo para 63m3, retornando, nos meses seguintes, aos patamares anteriores: 30m3 (05/2024), 19m3 (06/2024) e 21m3 (07/2024).

Ademais, o laudo pericial do hidrômetro (ID 290266388) registrou que o equipamento se encontrava
“fora dos limites estabelecidos pela Portaria INMETRO nº 155, de 30 de março de 2022”
, o que reforça a inconsistência da medição realizada no período contestado.

Logo, denota-se que a fatura discutida nos autos se mostra desproporcional ao consumo dos meses anteriores e posteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade, cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto
,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, o reclamante faz jus à readequação da fatura referente ao mês de
abril de 2024
, devendo ser mantida a sentença singular nesse ponto.

Quanto aos danos morais, restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, que procedeu à cobrança de valor manifestamente acima da média de consumo, o que culminou na indevida suspensão do fornecimento de água em sua residência. Ressalte-se que a parte autora buscou solução administrativa junto à demandada, sem, contudo, ter êxito, o que reforça a falha na prestação do serviço.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão nº 1, segundo a qual:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”

(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Com relação ao
quantum
fixado pelo Juízo singular, no valor de R$ 5.000,00 (dois mil reais), tal montante deve ser mantido, por estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa dos consumidores e, ainda, possuindo caráter pedagógico.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino,
de ofício
, que o valor fixado a título de dano moral seja corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data da sentença prolatada pelo Juízo singular, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025